Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AOS BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS JUDICIAIS. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ.
2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.
3. Constatado o decurso de mais de 3 (três) anos desde a última pesquisa, razoável a reiteração da busca de bens nos sistemas disponíveis ao Juízo, em especial Sisbajud, Renajud e Infojud.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.